Tribunal: STF
Processo: RMS 32810
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Competência da comissão de anistia para confecção de parecer apto a subsidiar decisão do Ministro de Estado. Ilegitimidade passiva do Ministro de Estado da Justiça. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme o disposto na Lei nº 10.559/2002, a Comissão de Anistia é o órgão responsável para os exames dos requerimentos de reparação econômica e pela confecção do parecer que subsidiará a decisão do Ministro de Estado da Justiça.



    2. Sendo da Comissão de Anistia a responsabilidade por eventual omissão perpetrada, não há que se falar em legitimidade do Ministro de Estado da Justiça para figurar no polo passivo da impetração.



    3. Agravo regimental não provido.